Tribunal: STF
Processo: ARE 1476231
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Goiás - SINDEPOL/GO com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 20), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado (eDoc 14 e 15, fls. 19/33):



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ENFRENTAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMATIVO COMO CAUSA DE PEDIR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO REFORMADA. 



    1. Inadmite-se o recurso apelatório que não impugna especificamente os fundamentos da sentença. 



    2. A sentença de mérito, apreciada pelo TJGO por força da remessa necessária, julgou procedentes os pedidos da ação civil pública, proposta pelo Sindicato em face do Estado de Goiás, para reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 95 da Lei estadual 16.901/2010, com a redação pela Lei estadual 18.763/2014, e para garantir “o direito dos substituídos à promoção ou enquadramento para a Classe Especial I do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Goiás, com proventos integrais e inerentes a esta Classe ou padrão, a partir do momento em que reunirem os requisitos legais para a aludida promoção previstos na Lei Estadual n. 16.901/2010, inclusive com efeitos retroativos, conforme for o caso”. 



    3. A declaração de constitucionalidade de normativo ou lei pelo Órgão Fracionário do Tribunal de Justiça não se submete à cláusula de reserva de plenário. 



    4. O autor coletivo se debate contra o art. 95 da Lei estadual 16.901/2010, a qual teve sucessivas alterações legislativas, sendo a última promovida pela Lei estadual 18.753/2014, que entrou em vigor em 29/12/2014. Assim, não restou verificada a prescrição quinquenal contra a fazenda pública, já que o demandante questiona o art. 95 da Lei 16.901/2010, que teve sua última alteração legislativa em dezembro/2014, ao passo em que a ação foi protocolada em junho/2019, dentro do prazo prescricional. 



    5. A lei de carreira, na parte impugnada, acrescentou, de forma provisória, o cargo “Delegado de Polícia Classe Especial I”, contudo, a mesma norma de transição, ora impugnada, determinou que “os cargos de Delegado de Polícia da Classe Especial I, (...), que passam a compor o Quadro Transitório da Polícia Civil, serão extintos automaticamente na vacância, sendo os quantitativos de cargos de Delegado de Polícia de Classe Especial I transferidos para a classe inicial da carreira na medida em que vagarem”. 



    6. Não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. 



    7. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    8. Toda reestruturação de cargos e órgãos públicos deve dar-se por lei aprovada pela Câmara Legislativa. O Poder Judiciário não pode se imiscuir nesta missão legiferante. 



    APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA.



    Em suas razões recursais, o recorrente considera violadas as normas contidas nos arts. 5º, caput, e 37, caput, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] o Poder Legislativo Estadual, ao editar a Lei Estadual n. 17.691/2012, criou o cargo de “Delegado de Polícia da Classe Especial I”, o qual passou a ser, de fato, o topo da carreira, mas limitou o acesso a este cargo somente àqueles Delegados que, na época da edição da referida lei, encontravam-se posicionados no cargo de Delegado de Polícia da Classe Especial, pois, segundo o supramencionado artigo 95, os cargos de Delegado de Polícia da Classe Especial I, seriam extintos automaticamente com a sua vacância. 



    Ou seja, criou-se um cargo/padrão, no topo da carreira de Delegado de Polícia, que acabou por beneficiar, em última análise, apenas um grupo determinado de servidores, que passaram a contar (somente eles) com o aumento permanente de 11% (onze por cento) em seus subsídios, de modo que nenhum outro Delegado de Polícia, ainda que venha a reunir as mesmas condições funcionais, não conseguirão atingir tal patamar remuneratório. 



    Anoto, por oportuno, que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa da incidência do enunciado n. 280 da Súmula/STF (eDoc 24).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento (eDoc 15, fls. 19/33):



    Da evocação desse dispositivo, extrai-se a sua ratio essendi. Nota-se de forma clara ter a espécie normativa realizado um ajuste no quadro dos Delegados de Polícia do Estado de Goiás, reposicionando todos eles em um grau superior na carreira, conferindo à classe uma promoção linear e automática, independente da observância dos requisitos objetivos e subjetivos necessários para a promoção, nos termos dos artigos 72 e seguintes da Lei Orgânica; e por consequência, de forma indireta, estabelecendo benefício remuneratório que foi estendido a todos os então ocupantes do cargo de Delegados de Polícia na época da publicação da Lei, inclusive aos inativos e pensionistas. [...]



    Portanto, pela leitura dos artigos acima transcritos, nota-se que o escopo da alteração legislativa, promoção linear de todos os Delegados com incremento remuneratório indireto e a criação da categoria de Delegado de Classe Especial I, era estender essas autorizações aos Delegados que se encontrassem no último grau da carreira, evitando-se, assim, tratamento desigual entre ocupantes de uma mesma categoria profissional. 



    Considerando que todos os Delegados foram agraciados com promoção e aumento remuneratório quando da publicação da Lei 17.691/2012, pois automaticamente enquadrados em classe imediatamente superior à que já estavam, não se mostrava legítima a não extensão de tal benefício aqueles servidores que já ocupavam o grau máximo da carreira (Delegado de Polícia de Classe Especial), pois aí sim haveria tratamento diferenciado, não isonômico. Por tal razão, afigurou-se própria a criação do cargo de Delegado de Polícia Classe Especial I naquele momento, a fim de se resguardar uma situação excepcional e temporária e garantir para aos Delegados que já se encontravam no topo da carreira, ou seja, os Delegados de Polícia de Classe Especial, o benefício remuneratório trazido por meio da Lei Estadual n. 17.691/2012 e atribuído a todos os demais Delegados de Polícia da carreira.



    [...]



    No caso concreto, a transitoriedade imposta pelo art. 95 questionado, veio justamente como garantia dos elementos isonômicos.



    Vê-se, daí, que dissentir do entendimento adotado pelo Órgão a quo reclamaria a interpretação de legislação local, incidindo, neste caso, o óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Nessa linha de entendimento, cito o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL DO ESTADO DA BAHIA. CARREIRA. REESTRUTURAÇÃO. CARGO. EXTINÇÃO. LEIS ESTADUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-BROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APRLICADA. 



    I – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e reexame do contexto fático-probatório. Incidência das Súmula 279 e 280. 



    II Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). 



    (ARE 999.977 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente